Tribunal: TJBA
Processo: 0000782-53.2003.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000782-53.2003.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Adson Araujo de Souza e outros Advogado(s): MAX VENICIO DA SILVA SANTOS, MARISTELA VIEIRA SILVA registrado(a) civilmente como MARISTELA VIEIRA SILVA, HEITOR COELHO DANTAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º, II, ART. 157, §3º, II, C/C ART. 14, II, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO CONFIGURADO. SUPRIMENTO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE TORTURA NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÕES PRESTADAS NA PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO ADSON ANDRADE DOS SANTOS contra Acórdão proferido por esta Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal (ID 53426901), que, em 30/10/2023, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Criminal interposta pela defesa, mantendo a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, que o condenou à pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3º, II, art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, c/c art. 70, todos do Código Penal (latrocínio na forma consumada e tentada) - ID 53786377. 2. De fato, constata-se que, nas razões de apelação juntadas sob o ID 26156529, a defesa questionou a validade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, por ausência de observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como sustentou a ilicitude da confissão extrajudicial, supostamente obtida mediante agressões físicas e psicológicas. 3. Ainda que a defesa sustente que o reconhecimento do embargante não observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, verifica-se que tal diligência não constitui o único elemento de prova a amparar a autoria delitiva. 4. No tocante à alegação de que a confissão extrajudicial teria decorrido de agressões policiais, cumpre registrar que não existe nos autos qualquer elemento minimamente idôneo que comprove tal versão. Ao longo de toda a instrução, a defesa não se preocupou em produzir prova que demonstrasse as alegadas agressões como, por exemplo, exame de corpo de delito, limitando-se a trazer a questão apenas em momento processual posterior, como estratégia de desqualificação da prova. 5. Deve-se salientar que as declarações prestadas pelo embargante em sede policial foram colhidas na presença de representante do Ministério Público (ID’s 26155242, 26155243, 26155244, 26155245, 26155246 26155247 e 26155254), circunstância que reforça a regularidade do ato e afasta, de modo decisivo, a tese de que a confissão teria sido obtida sob tortura. 6. Supridas as omissões apontadas, constata-se que a análise das teses defensivas não conduz a conclusão diversa daquela já firmada no acórdão recorrido. O reconhecimento pessoal, ainda que questionado, foi devidamente corroborado por outros elementos de prova produzidos em juízo e a confissão extrajudicial não se revela contaminada por vícios, tendo sido prestada na presença do Ministério Público e confirmada por depoimentos testemunhais consistentes. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos da Apelação Criminal nº 0000782-53.2023.8.05.0271, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, em que figuram como embargante ANTONIO ADSON ANDRADE DOS SANTOS e embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e acolher os embargos de declaração opostos, nos termos do voto condutor.